Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723861-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GOMES DA SILVA EMBARGADO: FABIO ROBERTO OKAZIMA D E S P A C H O O apelante JOSÉ GOMES DA SILVA opõe embargos de declaração (ID 20160523), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 19769960. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 16:20:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator